Tribunal: STF
Processo: ARE 1455958
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-30
Data de publicação: 2023-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. ACUMULAÇÃO DE CARGOS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL – ADMINISTRATIVO – SERVIDOR EFETIVO NO CARGO DE ESCRITUÁRIO – CARGO DE MÉDICO – DESVIO DE FUNÇÃO – REENQUADRAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA. Destaca-se que o desvio de função, embora caracterizado como figura anômala do serviço público, não confere ao servidor o direito de reenquadramento do cargo cujas funções venham sendo desempenhadas. Sendo o autor titular do cargo de escriturário, e não o de médico – como pretende, tem-se que a hipótese de cumulação do cargo não é cabível, uma vez que não se trata de função privativa da área da saúde, não configurando, por conseguinte, nenhuma situação excepcional contida no art. 37, da CF/88.” (e-doc. 115).



    2. No recurso extraordinário, apresentado com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente discorre sobre a possibilidade de acumulação de cargos, não sendo necessária a opção pretendida pela Administração Pública (e-doc. 119).



    É o relatório.



    Decido. 



    3. Verifico que o recorrente não indicou o permissivo constitucional autorizador do recurso extraordinário, a atrair a incidência do enunciado nº 284 da Súmula do STF. Limitou-se a discorrer sobre o tema de fundo, afirmando ter atendido os requisitos legais previstos para a acumulação de aposentadorias.



    4. Em casos fronteiriços, cabe destacar:



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DISPOSITIVO AUTORIZADOR DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INDICAÇÃO. AUSÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. SÚMULA 284. LEGISLAÇÃO LOCAL. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280. I - A indicação correta do dispositivo constitucional autorizador do recurso extraordinário - artigo, inciso e alínea - é requisito indispensável ao seu conhecimento, a teor do art. 321 do RISTF e da pacífica jurisprudência do Tribunal. A deficiência da fundamentação do recurso atrai a incidência da Súmula 284 do STF. II - É inviável o recurso extraordinário quando o seu exame demandar a apreciação de legislação local. Súmula 280 III - Agravo regimental improvido.” 



    (AI nº 602.469-AgR/PB, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, j. 22/05/2007, p. 08/06/2007). 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PERMISSIVO CONSTITUCIONAL QUE AUTORIZE A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. DESRESPEITO AO ART. 321 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE QUE IMPEDE A COMPREENSÃO EXATA DA CONTROVÉRSIA. ENUNCIADO N. 284 DA SÚMULA DO SUPREMO. PRECEDENTES. AO AMPARO DO § 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, FICA MAJORADA EM 1% A VERBA HONORÁRIA ANTERIORMENTE FIXADA PELAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM. 1. O caput do art. 321 do Regimento Interno do Supremo estabelece que o recurso extraordinário será interposto com indicação do dispositivo que o autorize. Dessa forma, a ausência de indicação do permissivo constitucional autorizador torna a fundamentação do recurso deficiente, o que impede a compreensão exata da controvérsia. Tal contexto faz incidir, na espécie, a aplicação do enunciado n. 284 da Súmula do Supremo.” 



    (RE nº 612.712-AgR/MG, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 17/08/2021, p. 23/09/2021).



    5. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator